Tribunal: TJSP
Processo: 1001115-98.2021.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PATOLOGIA PULMONAR - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL TOTAL E PERMANENTE DEMONSTRADOS - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA NA MODALIDADE ACIDENTÁRIA.
"Reconhecido tecnicamente que a patologia pulmonar que acometeu o autor tinha nexo causal com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringiu a sua capacidade de trabalho de forma total e permanente, de rigor a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PATOLOGIA PULMONAR - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL TOTAL E PERMANENTE DEMONSTRADOS - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA NA MODALIDADE ACIDENTÁRIA.
"Reconhecido tecnicamente que a patologia pulmonar que acometeu o autor tinha nexo causal com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringiu a sua capacidade de trabalho de forma total e permanente, de rigor a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença até a data do óbito, observada a prescrição quinquenal. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora".